Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO No 970.821/RS. TEMA 517. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ART. 13, §1o, XIII, ‘G’ E ‘H’, DA LC 123/06. POSSIBILIDADE. BITRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” (Tema 517 – RE 970.821/RS).
2. Nos termos do art. 13, §1o, XIII, alíneas ‘g’ e ‘h’, da Lei Complementar no 123/2006, é possível a cobrança de ICMS nas aquisições de bens ou mercadorias provenientes de outros estados ou do Distrito Federal, sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, às empresas optantes pelo Simples Nacional.
3. Não se verifica a existência de bitributação ou bis in idem em desfavor de empresa optante pelo Simples Nacional na cobrança antecipada de ICMS nas aquisições de bens ou mercadorias provenientes de outros estados, mas sim, em cobrança de um único imposto (ICMS) calculado de duas formas distintas, de forma a atingir o valor total devido.
4. Alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma, a cobrança de diferencial de alíquota mediante antecipação do tributo, nos moldes estabelecidos pela Lei Distrital no 5.558/16, não viola o tratamento privilegiado conferido às empresas optantes do regime de arrecadação do Simples Nacional, importando, ao revés, em ofensa ao Princípio da Isonomia Tributária o não pagamento do ICMS/DIFAL.
5. Apelação cível conhecida e não provida.